Tribunal: TCU
Processo: 026.699/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo administrativo para definir a correta forma de cálculo da Gratificação de Desempenho para os aposentados nas regras de transição da Emenda Constitucional n.o 103/2019.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos originados no âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal por meio do qual se busca orientação para a correta metodologia de cálculo da gratificação de desempenho (GD) nos proventos de servidores desta Corte que se aposentaram ou irão se aposentar com fundamento nas regras de transição estabelecidas nos arts. 4o e 20 da Emenda Constitucional 103/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. orientar a Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal para que na aplicação das regras de transição estabelecidas na Emenda Constitucional 103/2019 observe as seguintes diretrizes: 9.1.1. o comando inserido no inciso II do § 8o do art. 4o da EC 103/2019, que estabeleceu metodologia específica para a definição do valor da parcela remuneratória variável vinculada a indicador de desempenho, produtividade ou similar, a ser carreada aos proventos das aposentadorias fundamentadas nas regras de transição do art. 4o, § 6o, inciso I, e do art. 20, § 2o, inciso I, da referida emenda, é norma constitucional de eficácia plena, com aplicabilidade direta, imediata e integral; 9.1.2. a metodologia de cálculo da GD estabelecida pela Lei 10.356/2001, com as alterações promovidas pela Lei 12.776/2012, que deve integrar os proventos das aposentadorias com fundamento nos artigos 4o, § 6o, inciso I, ou 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019, alcança somente a parcela variável da referida gratificação, isto é, a diferença entre o piso e o teto do percentual da gratificação, nos termos do art. 3o da Resolução-TCU 146/2001, com redação dada pela Resolução-TCU 281/2016, correspondente, atualmente, a 32% do valor do maior vencimento básico do cargo; 9.1.3. o tempo total exigido para a aposentadoria, a que alude o inciso II do § 8o do art. 4o da Emenda Constitucional 103/2019, representa o tempo total necessário para obtenção do direito à aposentação depois de preenchidos todos os requisitos estabelecidos nos arts. 4o ou 20 da referida emenda, não se confundindo com o tempo de contribuição (de 30 ou 35 anos, conforme se trate, respectivamente, de mulher ou homem), previsto no inciso II do art. 4o e no inciso II do art. 20 da citada emenda; 9.1.4. o termo a quo para contagem do tempo de recebimento da parcela variável da GD com respectivo recolhimento da contribuição previdenciária deve ser o da data de entrada em vigor da Resolução-TCU 146/2001, 28/12/2001, haja vista o entendimento firmado no Acórdão 2125/2016-TCU-Plenário ; 9.1.5. o termo final para contagem do tempo de recebimento da parcela variável da GD deve ser a data da efetiva aposentação; 9.1.6. em observância à regra de que os proventos de aposentadoria não podem ser superiores à remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, deve-se limitar o valor do numerador a 30 anos, se mulher, e a 35 anos, se homem, quando forem atingidos, no denominador, os valores correspondentes ao tempo total exigido para a aposentadoria, em observância ao disposto no inciso II do § 8o do artigo 4o da EC 103/2019; 9.1.7. a média aritmética simples da avaliação individual de desempenho representa elemento da metodologia de cálculo da parcela variável da GD cuja forma operacional de apuração deve ser definida pelas áreas competentes do TCU, observando-se as avaliações que efetivamente reflitam no valor da parcela variável da GD durante o período considerado, de modo a afastar eventuais distorções de resultados decorrentes, por exemplo, da existência de períodos em que um servidor pode não ter uma avaliação individual de desempenho, porém receber uma parcela variável da gratificação de desempenho (novos servidores e servidores não avaliáveis); 9.1.8. a determinação da parcela variável da GD que integrará os proventos das aposentadorias dos servidores do TCU, com fundamento nos artigos 4o, § 6o, inciso I ou 20, § 2o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019, poderá observar a seguinte metodologia de cálculo: 1o) define-se a razão entre o número de anos completos de recebimento da parcela variável da GD e o tempo total exigido para a aposentadoria ou, se aquele for inferior a este, entre aquele tempo e o tempo total de percepção da vantagem; 2o) multiplica-se o resultado da fração pelo valor atual máximo da parte variável da GD (32% do maior vencimento básico do cargo); e 3o) sobre o resultado obtido aplica-se o percentual relativo à média aritmética simples das avaliações individuais de desempenho do servidor no período considerado, em um intervalo de 0 (zero) a 100 (cem); 9.1.9. o valor da parcela variável paga aos servidores mencionados nos autos (Maria das Dores Barbosa de Sousa - TC Processo 037.406/2020-5 ; Lídia Luely Fernandes Bonfim TC Processo 037.407/2020-1 ; Mônica de Moraes Pereira - TC Processo 037.408/2020-8 2953-0; e Wilson Júlio da Luz Santos - TC Processo 037.409/2020-4 ), que teriam obtido a aposentação pelas regras dos arts. 4o ou 20 da EC 103/2019, deve estar em sintonia com a metodologia ora fixada e, se for o caso, devem ser promovidos os necessários acertos financeiros, ficando, desde já, autorizada a aplicação da Súmula 249 deste Tribunal para os valores eventualmente pagos a maior; 9.1.10. os normativos internos do TCU que tratam do cálculo da GD, a ser carreada para os proventos dos servidores que irão se aposentar com base nas regras de transição estabelecidas nos arts. 4o, § 6o, inciso I, ou 20, § 2o, inciso I, da EC 103/2019, devem ser ajustados às disposições contidas no art. 4o, § 8o, inciso II, da referida emenda, e nesta deliberação; e 9.2. arquivar os presentes autos.